Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700342-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONI FERNANDES COSTERUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA CITAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DO CRÉDITO AO DEVEDOR. JUNTADA DE PLANILHA CONTENDO O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 702, §§ 2° E 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO PENHOR RURAL. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre eventual nulidade existente na sua citação, nos termos do art. 239, §1°, do Código de Processo Civil, mormente quando o demandado ofereceu embargos monitórios e não sofreu nenhuma restrição referente ao exercício do seu direito de defesa. 2. Quando do julgamento de mérito de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo próprio réu, este Tribunal apreciou e rejeitou a alegação de incompetência do juízo de origem para julgar este feito, que se trata, portanto, de matéria já preclusa, não podendo ser reexaminada por este órgão colegiado. 3. Mérito. Os contratos de cédula de crédito rural não são interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois têm por finalidade o fomento da atividade empresarial, o que impede o enquadramento do produtor rural no conceito de destinatário final previsto na legislação consumerista. Precedentes desta 3a Turma Cível. 4. A dívida cobrada pela instituição financeira nesta ação monitória está amparada na cédula rural pignoratícia e hipotecária firmada entre as partes, a qual foi pactuada para a aquisição de um bem móvel cuja nota fiscal foi regularmente emitida em nome do devedor, o que faz prova da concessão do crédito a ele. 5. Não é admissível a impugnação genérica aos cálculos apresentados pelo credor, principalmente quando essa irresignação não está acompanhada de planilha de cálculos demonstrando o valor que o devedor entende cabível, em afronta à exigência contida no art. 702, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. 6. Considerando a expressa previsão contratual, revela-se legítima a cobrança ao réu da quantia referente ao seguro penhor rural regularmente pactuado no exercício da autonomia da vontade dos contratantes, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”). 7. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, da legislação processual. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 242 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação. Aduz que a correspondência não lhe foi efetivamente entregue; b) artigo 70 do Código Civil, asseverando que deve ser reconhecida a incompetência do Juízo por ter seu domicílio em outro Estado; c) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 7o e 9o, estes do CPC, defendendo a ocorrência cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 70 do Código Civil e 242 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Diante disso, como o réu compareceu aos autos e ofereceu embargos monitórios, revela-se superada eventual nulidade ocorrida na sua citação, até porque esse litigante teve a oportunidade processual de impugnar a pretensão autoral e requerer as provas cabíveis, em observância às suas prerrogativas constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. (...) Logo, é possível notar que este órgão colegiado já se manifestou acerca dessa temática em acórdão que, inclusive, transitou em julgado, conforme se verifica a partir de consulta ao sistema do PJe, o que impede a renovação dessa preliminar de incompetência no âmbito desta apelação cível, ante a ocorrência da preclusão e a necessidade de respeito à coisa julgada.” (ID 38601382 - Pág. 6 e 8). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o e 9o, ambos do CPC, e à divergência pretoriana correlata, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.863.697/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) Quanto à indicada afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt no AREsp n. 2.099.062/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010